Tribunal: TJSP
Processo: 1037373-55.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória, cumulada com pleito indenizatório – Danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência - Pleito de reforma – Possibilidade – Parte autora que não trouxe aos autos, indícios mínimos da aventada "retenção indevida de salário" – Ausência de condições mínimas para o acolhimento dos pedidos ventilados na exordial – Teses inverossímeis – Autor que, nessas

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória, cumulada com pleito indenizatório – Danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência - Pleito de reforma – Possibilidade – Parte autora que não trouxe aos autos, indícios mínimos da aventada "retenção indevida de salário" – Ausência de condições mínimas para o acolhimento dos pedidos ventilados na exordial – Teses inverossímeis – Autor que, nessas circunstâncias, não se desincumbiu da demonstração dos fatos constitutivos do direito invocado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil Improcedência de rigor – Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000752006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037373-55.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado DENIS CLAUDINO NOVAIS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1037373-55.2017.8.26.0001 São Paulo Voto no 22510
Fls. 2/7
Voto no 22510
Apelação Cível no 1037373-55.2017.8.26.0001
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Denis Claudino Novais
Juiz de Direito: Dr(a). Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva
APELAÇÃO - Ação declaratória, cumulada com pleito
indenizatório – Danos materiais e morais - Sentença de
parcial procedência - Pleito de reforma – Possibilidade
– Parte autora que não trouxe aos autos, indícios
mínimos da aventada “retenção indevida de salário” –
Ausência de condições mínimas para o acolhimento dos
pedidos ventilados na exordial – Teses inverossímeis –
Autor que, nessas circunstâncias, não se desincumbiu
da demonstração dos fatos constitutivos do direito
invocado, nos termos do art. 373, I, do Código de
Processo Civil Improcedência de rigor – Sentença
reformada - Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco
do Brasil S/A, em face da r. sentença de fls. 149/153, proferida pelo MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1037373-55.2017.8.26.0001 São Paulo Voto no 22510
Fls. 3/7
Juízo da 3a Vara Cível do Foro Regional de Santana Comarca da
Capital/SP, nos autos de ação declaratória, cumulada com pleito
indenizatório por danos materiais e morais movida por Denis Claudino
Novais, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os
pedidos iniciais, para condenar o réu a se abster de reter o salário do autor,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
Inconformada, recorre a instituição financeira ré
alegando, em resumo, que o pacto firmado é ato jurídico perfeito, devendo
ser rigorosamente cumprido. Aduz que o autor teve conhecimento prévio
sobre os termos ajustados, não recaindo qualquer ilegalidade sobre as
cobranças efetuadas. Invoca a aplicação dos princípios da boa-fé e do
pacta sunt servanda. Aduz que a imposição de multa diária, sem qualquer
limitação constitui enriquecimento sem causa. Pugna pela improcedência
da demanda (fls.155/178).
Sem contrarrazões (fl. 184).
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, dando-lhe provimento.
Segundo relata a exordial “(...) em razão de uma
dívida que corresponde a 60 parcelas mensais no valor de R$ 323,08
(trezentos e vinte e três reais e oito centavos), junto ao banco requerido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1037373-55.2017.8.26.0001 São Paulo Voto no 22510
Fls. 4/7
este sem autorização tanto do autor, quanto sem amparo legal, no dia 30
de novembro de 2017, reteve o salário do autor depositado por seu
empregador, o Hospital do Servidor Público Municipal-HSPM, Autarquia
Municipal.
O requerente procurou a agência que fica no interior
do seu ambiente de trabalho e para seu espanto, o Sr. Gerente da agência
emitiu um documento com o título de 'COMPROMISSO DE PAGAMENTO
EXTRAJUDICIAL' (doc. anexo), onde vem descrito os 60 (sessentas)
boletos oriundos das parcelas citadas anteriormente, sendo que o salário
do requerente segundo o gerente e como foi feito (doc. anexo), somente
será liberado a cada mês depois que o autor fizer o pagamento,
condicionando assim o representante a um dano moral e material durante
sessenta meses” (fl.02)
Para tanto juntou os documentos de fls. 13/23.
Instruído o feito sobreveio r. sentença de fls. 131/135
que julgou parcialmente procedente a ação para condenar o banco réu a se
abster de reter o salário do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
Com efeito, não há nos autos sequer indícios mínimos
de que tenha ocorrido qualquer retenção indevida do salário do autor.
O “Compromisso de pagamento extrajudicial” de fls.
18/21, pelo qual foram reescalonadas as dívidas do autor perante a
instituição financeira, para pagamento em sessenta parcelas mensais de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1037373-55.2017.8.26.0001 São Paulo Voto no 22510
Fls. 5/7
323,08, via boletos bancários, foi celebrado no dia 30.11.2017, quando o
autor procedeu o pagamento da primeira parcela (fl.23).
Assim, não sobreleva o argumento de que o extrato
bancário de fl.16 comprova “retenção de salário”, haja vista que o histórico
refere a existência de três saques em terminal automático, o que não se
coaduna com eventual hipótese de descontos efetuados pela instituição ré.
Ademais, como já apontado, a exordial é clara ao
relacionar aludidos saques (apontados como objeto de “retenção indevida”)
ao pacto de fls.18/21, o que não guarda nenhuma lógica, haja vista o
pagamento apontado à fl.23, não sendo demais observar que referido pacto
prevê o pagamento das parcelas por meio de boletos, não havendo termo
que remeta a débitos em conta.
Destarte é certo que, no caso em epígrafe, a ação não
reúne condições mínimas de procedência, dada a inverossimilhança dos
fatos ventilados na peça vestibular.
Incumbia à parte o ônus quanto à apresentação de
indícios mínimos de que ocorrera a alegada retenção de salário, que como
já anotado, não ocorreu.
Nesse diapasão, a lição de Humberto Theodoro Junior
a respeito do ônus da prova:
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1037373-55.2017.8.26.0001 São Paulo Voto no 22510
Fls. 6/7
parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.
Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste
o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o
litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos
quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através
da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não
provado é o mesmo que fato inexistente”. (Theodoro Júnior, Humberto.Curso de
Direito Processual Civil Teoria geral do direito processual civil e processo de
conhecimento vol. I Humberto Theodoro Júnior Rio de Janeiro: Forense, 2014. Pg.
635, ed. Digital)
Portanto, evidente que o autor não comprovou fato
constitutivo de seu direito, conforme estabelece o artigo 373, I, do Código
de Processo Civil, aplicável no caso em tela, de sorte que a improcedência
da ação é de rigor.
Ante a inversão da sucumbência arcará a parte autora
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, no patamar de 10% do valor da causa, observada a
gratuidade concedida.
Por derradeiro, deixo de fixar honorários advocatícios
recursais, seguindo os parâmetros estabelecidos em julgamento do Recurso
Especial no 1.573.573 - RJ, (STJ, 3a T., Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze, j. 04.04.2017), que limita tal arbitramento aos casos de “não
conhecimento integral ou o desprovimento do recurso pelo relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1037373-55.2017.8.26.0001 São Paulo Voto no 22510
Fls. 7/7
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente”.
Ante o exposto, por meu voto, dou provimento ao
recurso de apelação, nos termos acima expostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora